Tribunal: TJMT
Processo: 1021099-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021099-31.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso
Paciente: Rony Edson Barbosa da Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Rony Edson Barbosa da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27.9.2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, c/c o art. 14, II; no art. 329 e art. 330, todos do Código Penal.
Sustenta que a autoridade acoimada de coatora converteu a prisão do beneficiário em preventiva de ofício, sem que houvesse representação pela autoridade policial ou requerimento pelo Ministério Público nesse sentido, inobservado, assim, as regras trazidas pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), que não mais admite tal prática, e violando o sistema acusatório.
Além disso, argumenta que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, ao passo que os fatos delitivos em apreço não se revestem de maior gravidade, havendo apenas a palavra da vítima contra o paciente, bem como que o magistrado singular nem sequer indicou os antecedentes criminais, mas tão só mencionou a existência de “inúmeras passagens”.
Aduz acerca da excepcionalidade na prisão, a qual não se faz necessária no presente caso, por inexistir os requisitos legais exigidos, e ainda afirma ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de relaxar a prisão ilegal do paciente, por ter sido decretada de ofício, ou para que seja revogada por ausência de fundamentação idônea, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício e aplicando-se, caso necessário, as medidas cautelares diversas.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 61188467).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Apesar dos argumentos trazidos na impetração, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade no ato impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência.
De fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23 de janeiro de 2020, alterou a redação do artigo 311 do CPP, passando a prestigiar o sistema acusatório, proibindo o juiz de agir de ofício, e a decretação da prisão depende de provocação.
Em contrapartida, também conferiu nova roupagem ao art. 310 do CPP, determinando que:
“Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança” – destaquei.
Assim, observa-se que a Lei n. 13.964/2019 não estendeu a proibição para os casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como analisa o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, isto é, em momento anterior ao início da persecução penal.
Digo isso porque, nessa etapa, em princípio, não se exige a prévia vista ao parquet para tal finalidade, o que, de fato, poderia ser debatido na realização da audiência de custódia, a qual, no entanto, encontra-se suspensa por força da Recomendação n. 62 do CNJ e da Portaria Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Outrossim, nada impede que, posteriormente, haja anuência ou o dissenso do órgão acusador ao decreto prisional.
A respeito disso, apesar do precedente trazido na inicial da Suprema Corte, relevante destacar que a Ministra Cármen Lúcia, ao negar seguimento ao HC 184.588/PR, no dia 28.4.2020, consignou que “mesmo na norma atual do caput do art. 310 do Código de Processo Penal expressamente se prevê que o juiz deverá converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (inc. II), inexistindo, portanto, a nulidade apontada, consistente na alegada decretação da prisão cautelar de ofício”.
Em síntese, não há violação alguma ao sistema acusatório, sobretudo por se tratar de medida de caráter estritamente cautelar, despida, portanto, de juízo concludente acerca de aspectos atinentes à responsabilidade penal do agente, limitando-se o magistrado a aferir a caracterização, ou não, dos pressupostos dos artigos 312 e 313 do CPP.
Não há como exigir que o julgador simplesmente ignore a realidade dos elementos de informação levados ao seu conhecimento no momento da homologação do flagrante, mormente quando estes evidenciem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, de modo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os seus requisitos, traduz-se em “determinação legal cuja observância independe de requerimento do Estado-acusador”, nas palavras do Min. Marco Aurélio (STF, HC 119.588/PR).
Essa é a situação que se verifica na hipótese em apreço, pois ao que aparenta, a prisão do paciente foi convertida em preventiva com base na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante do risco concreto de reiteração delitiva (periculum libertatis), após o magistrado singular constatar a prova da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); além disso, ponderou-se a necessidade de resguardar a incolumidade física da vítima.
Portanto, não vejo, ao menos por ora, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada in limine, razão pela qual indefiro a medida liminar vindicada, e entendo que o caso deve ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator